Tribunal: TJBA
Processo: 0084465-17.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084465-17.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

Advogado(s)
:
MAURICIO PEDREIRA XAVIER

APELADO: SALVADOR PRAIA HOTEL SA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Recorrente em face de sentença que extinguiu a Ação de Cobrança, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a parte autora teria permanecido inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material. A Recorrente sustenta que o processo se encontra em fase de conhecimento, aguardando prolação de sentença desde 2007, e que a paralisação do feito decorreu de mecanismos da própria justiça, especificamente a remessa dos autos ao setor de digitalização (NUREDI), não havendo desídia a ser imputada à autora.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em processo de conhecimento que aguardava julgamento, considerando o longo período em que os autos permaneceram em poder do Judiciário para digitalização, bem como a aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente na fase cognitiva antes da formação do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a desídia da parte exequente em promover os atos necessários ao andamento da execução. No caso concreto, a ação ainda tramita na fase de conhecimento, não havendo título executivo constituído.

4. Os autos permaneceram conclusos e, posteriormente, em setor administrativo de digitalização (NUREDI) por quase uma década, circunstância que configura demora inerente ao mecanismo da justiça, não imputável à parte autora.

5. A Recorrente demonstrou diligência ao peticionar nos autos logo após a disponibilização do processo no sistema eletrônico, reiterando o pedido de julgamento, o que afasta a presunção de abandono ou inércia.

6. A extinção prematura do feito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal, impondo-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento e prolação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A demora na tramitação do feito causada exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Não se decreta a prescrição intercorrente em fase de conhecimento quando a parte autora, não intimada pessoalmente para suprir eventual falta, demonstra interesse no julgamento da lide."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921 e art. 485, II.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO nº
0084465-17.2006.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça